Tribunal: STF
Processo: ARE 1365586
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INEXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS EXEQUENDOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. Para a procedência da exceção de préexecutividade exige-se que o excipiente demonstre, de plano, a existência de nulidade a impedir a execução, ou traga questões que possam ser conhecidas de ofício pelo Juiz. Não restando comprovadas de plano as questões apontadas pela excipiente, a rejeição da exceção de pré-executividade é medida que se impõe.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, e; 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Examinado os documentos apresentados, verifico que a excipiente limitou-se a juntar cópia de Documento de Arrecadação Estadual – DAE no valor de R$ 408.251,91 (quatrocentos e oito mil, duzentos e cinquenta e um reais e noventa e um centavos), referente ao Parcelamento n. 12.061312700.60, Parcela 001/001, bem como o Ofício GAB/AF/2º NÍVEL/BARBACENA N. 46/2018, encaminhado pela Superintendência Regional da Fazenda de Juiz de Fora (documentos n. 19/20).



    Segundo consta do supracitado ofício exarado pela autoridade fazendária local, a empresa devedora requereu o parcelamento com os benefícios da Lei n. 22.549/2017 dos créditos tributários relacionados nos PTA n. 01.000262939.17 e 05.00027660.70 (em fase administrativa para pagamento à vista); n. 05.000206292.07 (fase administrativa para pagamento à vista); n. 01.000188512.72 e 01.000203109.33 (fase de dívida ativa para pagamento parcelado em trinta e seis vezes).



    No entanto, depreende-se que a Advocacia-Geral do Estado manifestou-se desfavoravelmente ao requerimento, mediante justificativa apresentada ao contribuinte, evidenciando o descumprimento da condição estabelecida no artigo 4º combinado com artigo 5º, §4º, II, ambos da Lei n. 22.549/2017 (documento n. 19).



    A esse respeito, destaco que a Lei n. 22.549/2017, que instituiu o Plano de Regularização de Créditos Tributários, visando reduzir os litígios tributários e permitir que débitos, formalizados ou não, sejam regularizados em condições especiais, com a redução das multas e juros correspondentes, previu uma série de condições para a fruição dos benefícios constantes do plano:



    (...)



    Não se pode perder de vista que a adesão ao Programa de Regularização de Créditos Tributários é uma opção dada ao contribuinte, que, ao assim escolher, deve se submeter às condicionantes impostas pelas normas de regência.



    Assim, tendo o contribuinte aderido ao programa em conformidade com a Lei Estadual n. 22.549/2017, deveria ter cumprido os requisitos de validade jurídica dos benefícios da anistia fiscal, expressamente previstos na legislação que regulamenta a espécie, não havendo que se falar, neste momento processual, em ilegalidade ou abusividade nos atos da Fazenda Estadual.



    Lado outro, o exequente, além de impugnar a exceção, apresentou nos autos cópia de sentença proferida no Mandado de Segurança n. 5003199-41.2017.8.13.0056, impetrado pela ora executada contra ato do Delegado de Receita Estadual em Barbacena/MG, no qual se visava reconhecer o “direito líquido e certo da Impetrante de adesão ao programa de regularização de créditos tributários instituído pela lei estadual 22.549/17 com relação aos PTAs de sua escolha, a saber, PTAs 01.000262939.17, 05.000272660.70 e 05.000206292.07”. declarando-se, por consequência, “sem efeito a adesão ao programa de regularização de créditos tributários instituído pela lei estadual 22.549/17, com relação aos PTAs 01.000188512-72 e 01.000203109.53” (documentos n. 26/27).



    No citado julgado, foi denegada a segurança, nos termos do §5º do artigo 6º da Lei n. 12.016/2009 combinado com artigo 485, IV, do CPC, ante a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (documento n. 27).



    Isso porque o digno Juiz da causa não vislumbrou a comprovação, de plano, do alegado direito líquido e certo, tampouco a prova da ilegalidade do ato impugnado, destacando a inexistência de documentos que comprovassem que a autoridade dita coatora não reconheceu o direito da impetrante à adesão pretendida, bem como de que a adesão ao programa de regularização pudesse ser feita pela internet. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Dilação probatória. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.188.169/SP - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/5/19).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636”(AI 518.895-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 15/4/2005). 



    No mesmo sentido: RE 1.231.979 - ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/5/2019 e RE 832.960-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/5/2019. 



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente